Tribunal: TJDFT
Processo: 0739503-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCONFORMISMO COM RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A temática referente aos honorários advocatícios é matéria de ordem pública, de modo que, ainda que não tenha sido a matéria devolvida, incumbe ao magistrado modificá-la sempre que identificar a fixação equivocada dos honorários sucumbenciais.
2. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
4. Conforme já se decidiu, o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
5. Embargos de Declaração desprovidos.